Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça revelam a impossibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos com penas privativas de liberdade, consoante o disposto nos §§ 4o e 5o, do artigo 44, do Código Penal e artigos 111 e 181, § 1o, da Lei de Execução Penal.
2. No caso concreto, o sentenciado preencheu os requisitos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários. Contudo, sobrevindo nova condenação em regime fechado e sem possibilidade de substituição, resta incompatível a continuidade de cumprimento simultâneo da reprimenda restritiva de direitos com a nova condenação.
3. A medida visa resguardar o princípio da isonomia, impondo-se ao apenado por crimes mais graves, cujas penas são maiores, as medidas adequadas e proporcionais aos delitos cometidos.
4. Recurso desprovido.